Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011 APELANTE: BENEDITO BASTOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora